Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-02.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006695-02.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SERAFIM ALVES COELHO - CPF: 012.581.088-10 (RECORRENTE), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELA DE LIMA CANDIA - CPF: 039.541.551-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICIDIO QUALIFICADO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
POSTULADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO
R
E
CURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
DA VÍTIMA

– INVIABILIDADE – PRESENTES OS ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A jurisprudência é clara no sentido de que só se pode excluir da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente e de todo descabida, sob pena de usurpação da competência, constitucionalmente, atribuída ao Tribunal do Júri, de modo que não há como se cogitar excluir a qualificadora descrita no art. 121, § 2o, I do Código Penal, eis que o contexto fático-probatório dá suporte à possibilidade de ocorrência da referida qualificadora, cuja ocorrência, na espécie, devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença.

2. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça no Enunciado Orientativo n.o 2: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SERAFIM ALVES COELHO
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que o
pronunciou pela prática do crime previsto no art.
121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões
(Id.
229939249
5)
, o recorrente postulou a reforma da decisão objurgada, pugnando o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos
(Id.
229939251
)
.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra a
decisum
objurgada, consoante se vê no Id.
229939252
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“
(...) No
dia 17 de agosto de 2014, por volta das 17h30m, na Distribuidora denominada “Zero Grau”, situada na Rua 18, n. 123, bairro
Praeirinho
, nesta Capital, o denunciado, imbuído de animus necandi, mediante golpes de faca, tentou matar a vítima
Angela
Benedito de Lima Candia, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial acostado às fls. 35/41.

Segundo o apurado, a
vitima
estava sentada em uma mesa no referido estabelecimento comercial em companhia de sua mãe Luzia Mendes de Lima, de sua prima Adriana de Lima Sacramento e de sua amiga Maria Aparecida
Braatz
da Silva. Em dado momento o denunciado, sem motivo, passou a xingá-las de vagabunda, prostituta, etc.

Não satisfeito com as agressões verbais, o denunciado apoderou-se de uma faca e dirigiu-se em direção a mãe de
Angela
(Luzia Mendes de Lima), que ao notar a ação do denunciado levantou-se, enquanto
Angela
pegou um cabo de vassoura para defendê-la. Porém, o denunciado logrou êxito em desferir golpes de faca na
vitima

Angela
Benedito de Lima Candia.

Nesse interim, populares imobilizaram o denunciado impedindo que algo mais grave ocorresse no local. Além disso, terceiros socorreram a vítima
Angela
Benedito de Lima Candia encaminhando-a ao Pronto Socorro Municipal. Logo, o ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado.

De acordo com as provas constantes no presente procedimento demonstra que o denunciado se utilizou de recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois foi atacada de i
nopino.
(...) (sic) (Id.
229938219 - pág. 01/
03)
”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art.
121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente pugnou pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por não haver elementos probatórios suficientes para embasá-la.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

Embora inexistam dúvidas a respeito da materialidade e os indícios suficientes autoria delitiva, tanto que não estão sendo questionadas pela defesa, temos que a materialidade decorre do boletim de ocorrência
(Id.
229938219 - pág. 14/17
)
,
termo de apreensão (Id. 229938219 - pág.18),

relatório policial
(id.
229938219 - pág. 64/65
)
,
Laudo Pericial de Lesão Corporal (Id. 229938219 - págs. 46/51), Laudo Pericial (Id. 229938219 - págs. 136/141)
, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Outrossim, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo, o princípio
in dúbio
pro

societate
.

Por isso, não é facultado ao magistrado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas,
porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

In
casu
, n
o que se refere o

recurso que dificultou a defesa da vítima, observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade da incidência da qualificadora,
posto que
o acusado desferiu
golpes de arma branca contra a vítima
, enquanto
a
mesm
a
se encontrava distraíd
a sentada
, sendo atingido de forma inesperada pelo
acusa
do.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
dos recursos aviado pela Defesa do
réu
SERAFIM ALVES COELHO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença
de pronú
ncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024